Tribunal: TJDFT
Processo: 0718979-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUTOS APARTADOS. DESNECESSIDADE.
1. À falta de específica exigência legal de autuação em apartado, o pedido de desconsideração da personalidade jurídico deve ser formulado e julgado nos próprios autos do procedimento principal, no caso, nos autos do cumprimento de sentença.
2. Excepcionalmente, a autuação em apartado pode ser recomendável, desde que justificada a sua necessidade para impedir tumulto processual, de que não cogitou a decisão agravada.